Tribunal: STF
Processo: ARE 1567383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REVERSÃO - ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO DA PROVA PRODUZIDA - AÇÃO BUSCANDO O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO COM O PAGAMENTO DOS ATRASADOS IMPROCEDENTE — RECURSO DO AUTOR PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Servidor da Municipalidade de São Bernardo do Campo, no cargo de Oficial Encanador, em 12 de março de 2010 o autor, apresentando perda de visão em um olho e lesão em punho esquerdo, em virtude de acidentes de trabalho, foi aposentado por invalidez.



    Em 20 de abril de 2017 teve reversão do benefício, combase no laudo pericial de fls. 569/570, datado do dia 02 de abril anterior, subscrito por dois médicos do órgão previdenciário, recomendando seu retorno às atividades laborais de encanador.



    À luz do conjunto da prova, todavia, a decisão administrativa não se sustenta.



    Com efeito, na presente demanda, movida pelo servidor visando o restabelecimento do benefício, foram produzidos dois laudos periciais pelo IMESC.



    O de fls. 641/652, correspondente a exame por oculista em13 de novembro de 2021, firmou incapacidade parcial e permanente para o trabalho sob o aspecto oftalmológico.



    Lido corretamente, o laudo de fls. 653/662, produzido por ortopedista após exame em 21 de setembro de 2021, ao atestar a incapacidade do autor para atividades que exijam o uso de ambas as mãos, na verdade respalda plenamente o pedido inicial, pois é notório que somente com uma mão não é possível desempenhar adequadamente as funções de encanador.



    Aliás, esta conclusão é respaldada pelo próprio SBCPREV, que por ato de 05 de janeiro de 2021, publicado em 15 de janeiro seguinte, concedeu ao servidor nova aposentadoria por invalidez, combase no laudo de fls. 670/671, datado de 12 de janeiro de 2021 que, pela mesma sequela de artrodese de punho esquerdo, reconheceu não apenas a incapacidade como seu início em novembro de 2017, muito pouco tempo após a reversão levada a efeito. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente